Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702755-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CIELO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. CONLUIO ENTRE SÓCIOS. INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e da pessoa jurídica que integra o seu quadro societário para alcançar os bens dos sócios. 1.1. Recurso aviado na busca: a) pela concessão de gratuidade de justiça; e, b) pela reforma da decisão proferida de modo a reconhecer a irregular desconsideração da personalidade jurídica da DNA Propaganda Ltda, ou, alternativamente, que se reconhecesse que ela não auferiu qualquer vantagem ilícita a impedir que, mesmo mantida a desconsideração da personalidade jurídica, fosse ela pessoalmente afetada. 2. Da gratuidade de justiça. 2.1. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. 2.2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.5. Na hipótese, verifica-se que a agravante é pensionista do INSS, de onde aufere a renda líquida mensal de R$ 2.456,22. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.7. Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. 3. Da preliminar de ausência de fundamentação. 3.1. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 3.2. Em que pese a alegação da agravante, o próprio art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando: a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e c) deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.3. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos ou argumentações lançadas pelas partes, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.4. Com efeito, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.5. Desta feita, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 3.6. Portanto, a preliminar deve ser afastada. 4. Do mérito. 4.1. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados contra a agravante e outros, em que se pretende a satisfação de dívida no valor de R$ 5.022.582,80. 4.2. De início, é forçoso concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes. 4.3. A lei concede à pessoa jurídica personalidade diversa dos seus sócios, objetivando estimular a iniciativa privada e o desenvolvimento econômico e social ao permitir à pessoa jurídica atuação de forma autônoma no âmbito das relações jurídicas. 4.4. Todavia, há situações em que este ente autônomo e independente é usado por seus membros para a prática de atos fraudulentos e abusivos, fugindo dos fins almejados pelo sistema jurídico no momento de sua criação. 4.5. Nesse contexto, ao se constatar o abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial ou, ainda, quando a personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, a norma autoriza ao Judiciário realizar a desconsideração da separação patrimonial havida entre a empresa e seus membros, permitindo que o patrimônio pessoal dos sócios responda pelas obrigações consolidadas pela empresa. Tal instituto é denominado de desconsideração da personalidade jurídica. 4.6. O art. 28, caput e §5o, do CDC, consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 4.7. É dizer, constatado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor, na ausência de bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. 4.8. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Ainda, sua aplicação restringe-se a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e, como na espécie, pelo Direito do Consumidor. 5. A partir dos documentos trazidos na origem constata-se a existência de conluio entre sócios da empresa executada. Tais alegações puderam ser confirmadas a partir das informações que foram divulgadas na mídia e constam de processos criminais envolvendo atividades tanto da empresa quanto de seus sócios. 5.1. Desse modo, na espécie, é possível verificar a aparente insolvência da empresa, o que caracteriza uma atitude fraudulenta e justifica a medida tomada, pois trata-se de procurar uma forma de não deixar o consumidor no prejuízo. 5.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 5.3. Assim, inexistem motivos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender o cumprimento de sentença da empresa devedora para atingir os bens particulares dos integrantes de seu quadro societário. 6. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz a inexistência de relação de consumo entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comportaria seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar pela existência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica e pela caracterização da relação de consumo, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010